Tribunal: TJSP
Processo: 2261626-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
I. Tutela de urgência visando à readequação das mensalidades devidas pela autora em virtude do vínculo securitário que a liga à ré. Indeferimento. Insurgência. Afastamento.
II. Carência de plausibilidade do direito invocado. Diversidade de reajustes impostos ao longo do tempo. Falta de evidência, por ora,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
I. Tutela de urgência visando à readequação das mensalidades devidas pela autora em virtude do vínculo securitário que a liga à ré. Indeferimento. Insurgência. Afastamento.
II. Carência de plausibilidade do direito invocado. Diversidade de reajustes impostos ao longo do tempo. Falta de evidência, por ora, de abusividade a impor a grave revisão da contraprestação exigida. Transcurso temporal que fragiliza, ainda, o quadro de dano irreparável ou de difícil reparação.
III. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Indeferimento mantido.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000393977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261626-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REGINA
LEITÃO FISCHPAN, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2261626-41.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Regina Leitão Fischpan
Agravada: Bradesco Saúde S/A
Voto no 46.526
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
COMINATÓRIA
C.C.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS.
I. Tutela de urgência visando à readequação das mensalidades
devidas pela autora em virtude do vínculo securitário que a liga à
ré. Indeferimento. Insurgência. Afastamento.
II. Carência de plausibilidade do direito invocado. Diversidade de
reajustes impostos ao longo do tempo. Falta de evidência, por ora,
de abusividade a impor a grave revisão da contraprestação
exigida. Transcurso temporal que fragiliza, ainda, o quadro de
dano irreparável ou de difícil reparação.
III. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil. Indeferimento mantido.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 56/57 dos autos de origem, da lavra do MM. Juiz de Direito
Sidney da Silva Braga, que, nos autos da ação cominatória cumulada com
reparação de danos materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência
declinado pela agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Busca-se, pelas razões expostas às fls. 01/11, o provimento do
recurso “para reformar a decisão combatida, requerendo que a Agravada
seja compelida a afastar integralmente o reajuste para a faixa etária a partir
dos 60 anos, aplicado em desacordo com a legislação vigente, sobre o qual
deverá incidir apenas os reajustes anuais autorizados pela ANS aos planos
individuais” (fl. 11).
O recurso foi processado, sem antecipação dos efeitos da tutela
recursal (fls. 18/19), e respondido (fls. 26/36).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 21).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso é insubsistente, devendo-se preservar a r. decisão
recorrida.
Consta dos autos que a agravante aforou demanda cominatória
visando a declarar a nulidade de uma série de reajustes, fundados em suposta
variação de faixa etária, que lhe foram impostos desde o ano de 2015 (fls.
47/48 dos autos originais).
Ostenta a pretensão, por conseguinte, de que as mensalidades
devidas sejam readequadas, considerando estritamente os reajustes da ANS
para contratos individuais e familiares dos últimos anos.
Pois bem.
Conforme apontado em sede liminar, o quadro exposto deixa
claro que o acolhimento da providência, com suspensão dos índices, é medida
açodada, sobretudo dada a complexidade que tomou a matéria pelo
transcurso do tempo e os diversos tipos de reajustes admitidos pela
regulamentação setorial.
Não é demasiado apontar, neste tocante, que sequer há prova da
efetiva imposição de todos os reajustes apontados, havendo mera explanação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
unilateral, o que não é suficiente sequer para cognição da natureza das
exasperações impugnadas.
Deste modo, a readequação judicial das contraprestações devidas
pela consumidora deve ter fundamentos consistentes, não bastando a mera
alegação de abusividade ou onerosidade ao longo da relação continuada.
De outra parte, o próprio transcurso do tempo indicado relativiza
o quadro de perigo da demora suscitado, o que reforça a necessidade de que
qualquer providência seja lastreada na efetiva dialeticidade entre as partes na
origem.
3. Diante do exposto, não se vislumbrando a hipótese do artigo
300 do Código de Processo Civil, é de rigor a confirmação da r. decisão
recorrida, sem prejuízo de novo exame da questão em sede de cognição
exauriente.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator